Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703078-48.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALVES BATISTA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO 1. Apelação interposta por Márcio Alves Batista contra a sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e resolveu o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC (ID no 29648127, págs. 1-5). 2. Como consequência da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 3. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo e reiterou a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça em seu recurso (ID no 29648130). 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, mediante a juntada de documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda, sob pena de revogação (ID no 29740380). 5. O prazo supracitado, contudo, transcorreu sem a manifestação do apelante, conforme se observa na certidão de ID no 30049203, o que ensejou a revogação do benefício, nos termos da decisão de ID no 30055192, págs. 1-3. 6. Na mesma oportunidade o apelante foi intimado para providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, conforme determina o art. 101, § 2o do CPC (ID no 30055192, pág. 1-3). 7. O prazo concedido, contudo, transcorreu sem manifestação (certidão de ID no 30416711). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. O apelante foi devidamente intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 21/10/2021 (ID no 30121775), mas o prazo transcorreu sem a sua manifestação, o que conduz ao não conhecimento da apelação interposta (ID no 30416711). DISPOSITIVO 11. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, 932, III e 1.007). 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO